Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726766-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NILTON FERNANDES DA NOBREGA D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Verificou-se a marcação de tutela/liminar, contudo, não consta pedido nesse sentido no presente instrumento, assim, ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator